Tribunal: TJDFT
Processo: 0727698-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Rescisão de contrato de promessa de compra e venda. Incorporação imobiliária. Multipropriedade. Comissão de corretagem. Taxa de fruição. Ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios. Redistribuição. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela recorrente contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, declarou a rescisão do contrato por iniciativa da adquirente, reconheceu a validade da comissão de corretagem, admitiu a cobrança de taxa de fruição e de taxa condominial, fixou retenção de parte dos valores pagos e impôs à autora o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência ou insuficiência de fundamentação; (ii) estabelecer a validade da comissão de corretagem e a possibilidade de sua inclusão na base de cálculo da restituição; (iii) examinar a legalidade da taxa de fruição em contrato de multipropriedade; e (iv) reavaliar a distribuição dos ônus sucumbenciais e a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A sentença não é nula quando enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, com fundamentação apta a revelar as razões do convencimento do julgador, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, sendo irrelevante a mera discordância da parte com o resultado adotado.
4. É válida a cláusula que transfere ao adquirente a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que haja prévia e adequada informação acerca do preço total do imóvel e do valor destacado da corretagem, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.
5. A taxa de fruição, destinada a indenizar o período em que o imóvel permaneceu à disposição do comprador, exige prova do efetivo uso ou ocupação do bem, não se presumindo a fruição, especialmente em contratos de multipropriedade.
6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito de cada parte, impondo-se a sucumbência recíproca quando ambas obtêm parcial procedência de suas pretensões.
7. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, quando este for economicamente mensurável.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, art. 85, § 2o, art. 86 e art. 1.013, § 3o; Lei 4.591/1964, art. 67-A, §2o; CRFB/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.599.511/SP (repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 2.000.001/MG; TJDFT, Acórdão 2062976, APC 0711256-50.2025.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 07/11/2025; TJDFT, Acórdão 2031723, APC 0722091-74.2024.8.07.0020, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 15/08/2025.